Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703531-44.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADOS: DIEGO ARAUJO SIQUEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda (Id 41847096), com pedido de atribuição de efeitos infringentes. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator